Tribunal: TJMT
Processo: 1005922-17.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005922-17.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO BULGARELLI MENDES - CPF: 761.814.641-15 (AGRAVADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), JOAO PEDRO FRANCO MARQUEZ INEZ DE ALMEIDA - CPF: 068.033.431-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE OU DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NA FASE EXECUTIVA. EMPRESA CESSIONÁRIA DO CRÉDITO. INADMISSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DA DEMANDA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. CESSÃO OCORRIDA ANTES DA FORMAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. VEDAÇÃO À IMPOSIÇÃO DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO A TERCEIRO ESTRANHO. EVENTUAL DIREITO DE REGRESSO OU RESSARCIMENTO A SER VEICULADO EM AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de denunciação da lide ou/e de litisconsórcio passivo necessário, ao fundamento de preclusão e inadequação da fase processual.

2. O agravante sustenta que o crédito controvertido foi cedido à referida empresa em 23.12.2016 e que a cessionária deve integrar a relação processual, sem rediscussão da coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se denunciação da lide ou formação de litisconsórcio passivo necessário na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A denunciação da lide do art. 125, II, do CPC exige pretensão regressiva autônoma e contraditório próprio, sendo incompatível com o cumprimento de sentença e não admite reabertura da cognição após o trânsito em julgado.

5. A coisa julgada firmou a obrigação do agravante perante o agravado nos limites subjetivos do título, inviabilizando, no cumprimento de sentença, a inclusão de terceiro estranho à fase de conhecimento.

6. O litisconsórcio passivo necessário deve ser definido na fase cognitiva, sendo vedada sua formação após a estabilização da demanda.

7. A cessão do crédito, ocorrida em 2016, era anterior ao título judicial e deveria ter sido arguida oportunamente na fase de conhecimento.

8. A inclusão da cessionária nesta fase imporia a terceiro os efeitos de condenação formada sem sua participação, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. É inadmissível a denunciação da lide na fase de cumprimento de sentença, por incompatibilidade com o procedimento executivo e com a estabilização promovida pela coisa julgada. 2. Não se admite a formação superveniente de litisconsórcio passivo necessário para incluir terceiro estranho ao título judicial após o trânsito em julgado. 3. A cessão de crédito anterior à formação definitiva do título deve ser arguida na fase de conhecimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 125, II, e 506.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, AI nº 0049585-97.2023.8.16.0000, Rel. Horácio Ribas Teixeira, 6ª Câmara Cível, j. 18.03.2024; TJRS, AI nº 5113435-51.2023.8.21.7000, Rel. Des. Fernando Antônio Jardim Porto, 11ª Câmara Cível, j. 22.06.2023; TJRS, AI nº 5173472-44.2023.8.21.7000, Rel. Des. André Luiz Planella Villarinho, 13ª Câmara Cível, j. 27.07.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína/MT, no Cumprimento de sentença nº 0000624-40.2013.8.11.0025, requerida por MARCO ANTONIO BUGARELLI MENDES.

A decisão indeferiu o pedido de denunciação da lide e/ou formação de litisconsórcio passivo necessário formulado pelo executado, por manifesta preclusão e inadequação à fase processual, e determinou a apresentar dos documentos solicitados pelo perito para realização da perícia (id. 220093589, Pje de origem).

O agravante sustenta a necessidade da reforma da decisão, ao argumento que o crédito, objeto da controvérsia, foi cedido à empresa ATIVOS S.A. em 23/12/2016, e a cessionária deve integrar a relação processual, sem que isso implique rediscussão da coisa julgada. Afirma a inocorrência de preclusão, por se tratar de fato superveniente com reflexos na legitimidade e na responsabilidade patrimonial. Requer o provimento do recurso para que seja admitida a denunciação da lide da empresa ATIVOS S.A. (id. 345863864).

A tutela recursal foi indeferida (id. 346334386).

O agravado defende que a denunciação da lide é incabível na fase de cumprimento de sentença, por ser incompatível com a execução e com os limites subjetivos da coisa julgada, e que eventual pretensão regressiva deve ser deduzida em ação autônoma. Requer a manutenção da decisão e a condenação do agravado por conduta protelatória (id. 352135863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra a decisão que, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou o pedido de inclusão da empresa Ativos S.A., formulado pelo agravante sob a rubrica de denunciação da lide ou, subsidiariamente, de formação de litisconsórcio passivo necessário.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença interposto pelo agravado, objetivando o recebimento de valores referentes à cobrança cumulada de juros moratórios, multa contratual e comissão de permanência.

A ação revisional de contrato foi ajuizada em face do agravante, tendo sido proferida sentença em agosto de 2021, posteriormente confirmada em julho de 2022 por este Tribunal, formando coisa julgada.

Com a formação da coisa julgada, consolidou-se a obrigação direta do agravante de pagar os valores decorrentes da cobrança cumulada de juros moratórios, multa contratual e comissão de permanência, nos exatos termos definidos no título judicial, mostrando-se inviável reabrir, no cumprimento de sentença, a discussão sobre a titularidade do crédito.

O art. 125, II, do Código de Processo Civil admite a denunciação da lide àquele que estiver obrigado, por lei ou por contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

O instituto, contudo, não se presta à reabertura da cognição após o trânsito em julgado, nem autoriza a inclusão, na fase executiva, de terceiro estranho ao título judicial.

No caso, os requisitos de admissibilidade da denunciação da lide não se fazem presentes, visto que não há obrigação regressiva atual e previamente reconhecida que autorize, de plano, a intervenção da empresa indicada.

Além disso, o resultado da demanda já se encontra definitivamente estabilizado, com definição da responsabilidade exclusiva do agravante no título exequendo.

Assim, a pretensão de redirecionar os efeitos patrimoniais da condenação a terceiro que não integrou a fase de conhecimento, encontra-se óbice na coisa julgada e nos limites subjetivos do julgado.

Outrossim, não procede a formação de litisconsórcio passivo necessário, ante a necessidade de integração subjetiva da lide na fase cognitiva. Não se admite, após a estabilização da demanda e o trânsito em julgado, a criação superveniente de litisconsórcio passivo com o objetivo de alterar a sujeição passiva do título judicial já formado.

A propósito, o próprio agravante afirma que a cessão do crédito ocorreu em dezembro de 2016, isto é, muito antes da prolação da sentença, do acórdão e do trânsito em julgado.

Esse elemento demonstra que o fato apontado pelo agravante é anterior à constituição definitiva do título judicial e, se possuísse aptidão jurídica para influir na conformação subjetiva da demanda, deveria ter sido arguido em momento processual adequado, e não apenas na fase de cumprimento de sentença.

Destarte, há não só a formação da coisa julgada como a preclusão consumativa, haja vista que a cessão do crédito, apontada como fundamento para a inclusão da cessionária no polo passivo, é fato anterior à sentença.

Admitir, nesta etapa processual, a inclusão da empresa Ativos S.A. equivaleria a impor a terceiro os efeitos de condenação formada sem sua participação, em afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Desse modo, verifica-se que a denunciação da lide e a formação de litisconsórcio passivo necessário mostram-se inadmissíveis no presente caso.

Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência entende:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSO DA EXECUTADA. (i) OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL: INOCORRÊNCIA. RECURSO QUE IMPUGNOU, DE MANEIRA ESPECÍFICA E PORMENORIZADA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA; (ii) NULIDADE DA CITAÇÃO: DESCABIMENTO. CARTA RECEBIDA E ASSINADA POR FUNCIONÁRIO DO CONDOMÍNIO EDILÍCIO (ART . 248, § 4º, CPC), NO DESTINATÁRIO QUE FORA FORNECIDO PELA PRÓPRIA EXECUTADA NO MOMENTO EM QUE ASSINOU O CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. DEVER DE BOA-FÉ DO CONTRATANTE EM INFORMAR CORRETAMENTE E MANTER ATUALIZADO SEU ENDEREÇO JUNTO À CONTRAPARTE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPR . CITAÇÃO VÁLIDA. (iii) REGULARIDADE DO ATO CITATÓRIO QUE TORNA PRECLUSA A TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM; (iv)
DENUNCIAÇÃO DA LIDE: DESCABIMENTO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PR 00495859720238160000 Curitiba, Relator.: substituto horacio ribas teixeira, Data de Julgamento: 18/03/2024, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DA EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DE TERCEIRA PESSOA QUE NÃO INTEGRA A AÇÃO, O QUE PRESSUPÕE A CONCESSÃO DE PRAZO PARA CONTESTAÇÃO, QUE RESTA IMPOSSIBILITADA NA ESPÉCIE. A VINCULAÇÃO ENTRE O DENUNCIANTE E O TERCEIRO POR FORÇA DE CONTRATO NÃO É SUFICIENTE PARA O EXERCÍCIO DA PRETENSÃO REGRESSIVA, EXIGINDO A EXISTÊNCIA DE UM TÍTULO EXECUTIVO, O QUE NÃO ADMITE INSTAURAÇÃO NO CURSO DA AÇÃO EXECUTÓRIA. EVENTUAL DIREITO REGRESSIVO QUE CUMPRE SER EXERCIDO NA VIA AUTÔNOMA. DECISÃO MANTIDA.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 51134355120238217000, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Fernando Antônio Jardim Porto, Julgado em: 22-06-2023)

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51134355120238217000 LAJEADO, Relator: Fernando Antônio Jardim Porto, Data de Julgamento: 22/06/2023, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/06/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. I. O art . 125 do Código de Processo Civil trata das hipóteses (taxativas, diga-se) de deferimento da denunciação da lide, restritas aos casos de evicção (inciso I) ou direito ou contrato que consagre direito regressivo (inciso II).
Ademais, o pedido de denunciação da lide está sujeito à preclusão temporal:
a citação do denunciado deve ser requerida na exordial, se o denunciante for autor, ou na contestação, se o denunciante for réu. II. A denunciação da lide, tendo natureza de ação própria, demanda a formação do contraditório e resolução por meio de sentença, medidas incompatíveis com o rito procedimental da fase de cumprimento de sentença. Eventual discussão a respeito da responsabilidade pelo crédito perseguido na fase executiva que deve ser travada em ação própria.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 51734724420238217000, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 27-07-2023)

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51734724420238217000 CAXIAS DO SUL, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Data de Julgamento: 27/07/2023, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/07/2023).

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026